Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-94.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-94.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Editora e Distribuidora Educacional S/A contra acórdão que reduziu o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON de R$ 35.000,00 para R$ 17.500,00, sem, contudo, se manifestar expressamente sobre a redistribuição das verbas sucumbenciais. A embargante sustenta que a modificação do valor da penalidade configura sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, requerendo a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da sucumbência recíproca; e (ii) definir se a redução da multa administrativa implica redistribuição das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão embargado, ao reduzir a penalidade, não analisou expressamente a questão da sucumbência, caracterizando omissão.

2.

A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas na demanda. No caso concreto, a embargante buscava a anulação integral da multa administrativa, pedido que foi rejeitado pelo Tribunal, que apenas ajustou o valor da penalidade com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

A adequação do valor da multa não representa acolhimento parcial do pedido da embargante, mas sim um controle jurisdicional sobre o poder de polícia administrativa, o que não configura sucumbência recíproca.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a revisão judicial do valor de multas administrativas não caracteriza sucumbência recíproca quando a validade da sanção é mantida (STJ, AgInt no REsp 1.610.452/MG; STJ, AgRg no REsp 1.495.932/SP).

5.

Assim, embora reconhecida a omissão quanto à análise da sucumbência recíproca, a ausência de sucumbência da parte contrária impede a redistribuição das verbas sucumbenciais, mantendo-se a condenação da embargante ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A redução do valor de multa administrativa pelo Poder Judiciário, por razões de razoabilidade e proporcionalidade, não configura sucumbência recíproca quando a validade da penalidade é mantida.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre sucumbência recíproca configura omissão sanável por embargos de declaração, mas não altera o resultado do julgamento se a redistribuição das verbas sucumbenciais for indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017; STJ, AgRg no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Editora e Distribuidora Educacional S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. O acórdão manteve a validade do procedimento administrativo que resultou na aplicação de multa pelo PROCON do Município de Campo Novo do Parecis, mas reduziu o valor da penalidade de R$ 35.000,00 para R$ 17.500,00, ao reconhecer que o montante inicialmente fixado não observava os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de redistribuição das verbas sucumbenciais. Argumenta que, como a ação anulatória tinha por objetivo a extinção total da multa e o acórdão determinou a sua redução em 50%, houve sucumbência recíproca entre as partes, de modo que as despesas processuais e os honorários advocatícios deveriam ser redistribuídos proporcionalmente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Alega que na sentença foi condenada ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, ao julgar a apelação, o Tribunal não se manifestou expressamente sobre a necessidade de revisão dessa condenação, mesmo após reconhecer que parte do pleito da embargante foi acolhido.

Diante disso, a embargante requer que a omissão seja sanada, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente redistribuição das despesas processuais de forma proporcional ao êxito parcial obtido no recurso.

O recurso foi tempestivamente apresentado.

Sem contrarrazões (Id. 268110292).

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Editora e Distribuidora Educacional S/A em que alega omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à distribuição das verbas sucumbenciais. Sustenta a embargante que, ao reformar parcialmente a sentença para reduzir o valor da multa imposta pelo PROCON de R$ 35.000,00 para R$ 17.500,00, o Tribunal reconheceu, por consequência, a sucumbência recíproca, o que exigiria a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Passo à análise.

Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. De fato, verifica-se que o acórdão embargado, ao reduzir a penalidade imposta à embargante,
não se manifestou expressamente sobre as verbas sucumbenciais
.
Embora a sentença tenha condenado a embargante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, a decisão de segunda instância, ao modificar o valor da multa, poderia, em tese, demandar uma reavaliação dessa distribuição, razão pela qual reconheço que houve
omissão
no acórdão.

Entretanto, a omissão reconhecida não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois o simples fato de ter ocorrido a adequação do valor da multa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não configura sucumbência recíproca
. A adequação da penalidade decorreu do controle jurisdicional sobre o exercício do poder de polícia administrativa, e não da procedência parcial da ação anulatória.

A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes são, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em relação ao mérito da demanda. No caso em exame,
o pedido central da embargante era a anulação integral da multa administrativa
,

pleito que foi expressamente rejeitado pelo Tribunal. A redução do valor da penalidade
não representou reconhecimento de direito da embargante, mas sim um ajuste necessário para que a sanção administrativa atendesse aos limites da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento jurídico
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a revisão judicial do valor de penalidades administrativas
não configura sucumbência recíproca quando a validade da sanção for mantida
,
como se extrai dos seguintes precedentes:

"A redução do valor da multa imposta por autoridade administrativa, por excesso, não configura sucumbência recíproca, quando a legalidade da sanção for reconhecida pelo Poder Judiciário" (STJ, AgInt no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).

"A revisão do valor da multa administrativa pelo Judiciário, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, quando mantida a condenação principal" (STJ, AgRg no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Portanto, ainda que se reconheça a omissão quanto à análise da sucumbência recíproca, tal equívoco não afeta o mérito do julgamento, pois a manutenção da validade da penalidade administrativa e a improcedência do pedido principal
afastam qualquer necessidade de redistribuição das verbas sucumbenciais
.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
reconheço a omissão apontada, mas julgo IMPROCEDENTES os embargos de declaração
,
mantendo a condenação da embargante ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025